Tribunal: TJDFT
Processo: 0748829-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. CONSELHO FISCAL. ÓRGÃO FISCALIZADOR. ARELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Conselho fiscal de Associação. Faculdade estatutária de examinar livros e documentos da entidade. Compete ao Conselho Fiscal da associação agravada, conforme previsão estatutária, compulsar, a qualquer tempo, todos os livros e documentos da associação, colhendo os dados que lhe convier.
3 – Busca e apreensão. A busca e a apreensão não ocasionarão prejuízo à Associação que justifique a restrição e revogação da medida, mormente a incumbência do Conselho Fiscal e o direito estatutário ao acesso pleno aos documentos pleiteados a fim de que seja viabilizada a fiscalização financeira e patrimonial da organização pelo órgão competente e o descumprimento da Presidência em os apresentar integralmente.
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

L